Tribunal: TJSP
Processo: 2001668-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que fixou a multa R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias. Fixação de astreintes. Sanção que tem o objetivo de garantir o cumprimento da ordem judicial imposta à parte ré. Fixação à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Suficiente e compatível com a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que fixou a multa R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias. Fixação de astreintes. Sanção que tem o objetivo de garantir o cumprimento da ordem judicial imposta à parte ré. Fixação à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Decisão mantida, RECURSO IMPROVIDO.